Tribunal: TJES
Processo: 0007392-76.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE, VARIEDADE E EMBALAGEM DAS DROGAS. PRESENÇA DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas coligidas autorizam a desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; (ii) estabelecer se é possível a concessão de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, consubstanciado nos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

4. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e colhida sob contraditório, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.

5. O tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 contempla múltiplas condutas, bastando a prática de uma delas para a configuração do tráfico, sendo desnecessária a comprovação da venda.

6. A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de arma de fogo evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a hipótese de uso próprio prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse concomitante de drogas em quantidade e variedade relevantes, acondicionadas em porções típicas de comercialização, associada à apreensão de arma de fogo, caracteriza a prática do crime de tráfico, não se aplicando a hipótese do art. 28 da Lei 11.343/2006.

2. O depoimento de policiais, quando colhido em juízo sob contraditório e coerente com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. O pleito de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.12.2021, pub. 14.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007392-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE, VARIEDADE E EMBALAGEM DAS DROGAS. PRESENÇA DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas coligidas autorizam a desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; (ii) estabelecer se é possível a concessão de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, consubstanciado nos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

4. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e colhida sob contraditório, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.

5. O tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 contempla múltiplas condutas, bastando a prática de uma delas para a configuração do tráfico, sendo desnecessária a comprovação da venda.

6. A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de arma de fogo evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a hipótese de uso próprio prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse concomitante de drogas em quantidade e variedade relevantes, acondicionadas em porções típicas de comercialização, associada à apreensão de arma de fogo, caracteriza a prática do crime de tráfico, não se aplicando a hipótese do art. 28 da Lei 11.343/2006.

2. O depoimento de policiais, quando colhido em juízo sob contraditório e coerente com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. O pleito de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.12.2021, pub. 14.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida, no ID nº 15122834, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa de reclusão, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15122845, nas quais a Defensoria Pública pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas e a pela concessão da isenção das custas processuais.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 15122847, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15304721).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa de reclusão, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas e a pela concessão da isenção das custas processuais.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 17 horas e 32 minutos, na Rua Intendente Câmara, bairro Nova Carapina I, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo trazia consigo, 19 (dezenove) pinos de substância análoga a "COCAÍNA", 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga a "CRACK", além de uma Pistola, calibre 9mm, marca Bersa, conforme Auto de apreensão, de fls. 13, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fl. 21 e Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 22.

Aflora dos autos que os policiais ao realizarem patrulhamento no bairro Nova Carapina 1, observaram o denunciado carregando uma sacola o qual, ao ver os policiais a guardou em um de seus bolsos e empreendeu fuga, desobedecendo as ordens de parada proferidas. Ocorre que, durante a sua fuga, os policiais observaram que o denunciado dispensou uma arma de fogo.

Por fim os policiais realizaram um cerco e alcançaram o denunciado, de modo que após realizarem a revista do denunciado foram encontrados 19 (dezenove) pinos de substância análoga a "COCAÍNA", 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga a "CRACK", conforme Auto de apreensão, de fls. 13, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fl. 21.

Outrossim, a arma de fogo dispensada pelo denunciado foi apreendida e trata-se de uma Pistola, calibre 9mm, marca Bersa, Auto de apreensão, de fls. 13 e Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 22. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatada que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 19 (dezenove) pinos de cocaína (33,2 gramas), 37 (trinta e sete) pedras de crack (11,6 gramas), arma de fogo e munições, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

As testemunhas Miguel Lippaus Chagas e Sanley Almeida Tavares, ambos policiais militares, sob o crivo do contraditório, relataram, em uníssono, que, após denúncias de tráfico e informações sobre conflitos na região, foram ao local e avistaram o acusado, que fugiu ao notar a presença da equipe, desobedecendo à ordem de parada e descartando uma arma de fogo, tendo sido abordado em um imóvel, onde foram apreendidos entorpecentes (cocaína e crack) embalados para venda e a arma descartada.

Informaram, ainda, que o acusado confessou estar traficando e disse portar a arma para se proteger de rivais em razão da disputa entre traficantes, bem como, apesar da tentativa de fuga, não ofereceu resistência à prisão.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à quantidade, à variedade e à forma de embalo dos entorpecentes e a presença de arma de fogo, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.